Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-91.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010040-91.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERNANDES FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 052.031.351-85 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010040-91.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres
/MT

Recorrente:

Hernandes Ferreira de Carvalho

Recorrida:

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal (
n° (
65)-99809-3443) de titularidade registrada em nome do autor, sendo que não foram impugnadas pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
O presente caso trata de relação de consumo, sendo certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Neste ínterim, em obediência ao instituto da inversão do ônus da prova, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

Em sua contestação, a Requerida aduz que a parte autora foi titular da linha telefônica nº. 65 998093443, vinculada à conta nº. 0372676291, pelo período de 13/04/2019 até 25/10/2019.

Em que pese às provas apresentadas pela Requerida tratar, em sua maioria, de telas sistêmicas produzidas unilateralmente e, portanto, imprestáveis para comprovação da contratação, conforme entendimento deste juízo exarado em várias demandas em face da ora demandada, a mesma trouxe aos autos a informação de que constam no registro telefônico apresentado, diversas ligações para o número: 65 996403697, cujo titular é ILDO BORGES DE CARVALHO, genitor da parte Autora.

Por sua vez, não houve impugnação específica pela parte reclamante ou prova a desconstituir o documento apresentado.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, anulação do registro e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.
”.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito
no valor de
R$89,97
com data de inclusão no dia
24/11/2019
.
, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC).

Sem custas processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022